Tribunal: TJDFT
Processo: 0718724-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718724-30.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: WENDELL DAS NEVES DE SOUZA D E S P A C H O Conforme consta da procuração de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., os poderes outorgados ao advogado Frederico Alvim Bites Castro, OAB/DF no 41.449, o qual subscreve a apelação interposta em 4/11/2024 (ID66658469), tinham validade até 5/10/2024 (ID66655798, p. 4). Nos termos do artigo 104, §2o do Código de Processo Civil, necessária a regularização da representação processual e a ratificação da apelação interposta e dos demais atos praticados ao tempo em que vencido o mandato (a partir de 5/10/2024), sob pena de ineficácia desses atos em relação ao BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10, todos do CPC), concedo o prazo de 5 (cinco) dias ao apelante para que regularize a representação processual sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, §2o, I do CPC). Após, voltem-me conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora